Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VALOR ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma da sentença que julgou o pedido inicial impeocedente, cuo objeto consistiu em condenar as rés, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da ocorrência de suposta falha na prestação de serviço médico, o que teria sido a causa do óbito do paciente.
2. O Juízo singular deve apreciar as questões articuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram o respectivo provimento jurisdicional, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em exame foram devidamente analisadas as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
3. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva em relação aos serviços prestados, como a internação do paciente, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames), sendo aplicável, nesse ponto, a teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990.
4. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso.
5. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 5.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pelo hospital. 5.2. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão da entidade hospitalar apelada e o dano sofrido pelo paciente.
6. Em relação à profissional médica, ora apelada, para a configuração da a responsabilidade civil subjetiva é indispensável constatar a ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. 6.1. Isso não obstante, o exame do acervo documental e da prova pericial produzida nos autos não permite que se tenha por implementada a correlação lógica entre as condutas adotadas pela profissional de saúde e o evento morte subsequente. 6.2. Logo, não preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva da apelada, afigura-se ausente a obrigação de indenizar.
7. O arbitramento dos honorários de advogado deve observar os requisitos previstos no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8. Verificada a observância de adequado grau de zelo dos advogados representantes das partes, a existência de relevante complexidade nos fatos que dão suporte à demanda e que a instrução demandou elevado grau de trabalho e de dispêndio de tempo, não merece revisão o valor fixado pelo Juízo de origem para a condenação dos autores em honorários de advogado, pois foi estabelecido de modo razoável e com suporte nos parâmetros previstos no art. 85 do CPC.
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.